Tribunal: TJBA
Processo: 8066980-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066980-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA CARVALHO DE OLIVEIRA, DENIS CARIBE SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por microempresa contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. A agravante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença nos embargos à execução, prescrição intercorrente por inércia do credor entre 2016 e 2023, e abusividade da penhora realizada via SISBAJUD sobre valores que comprometeriam a continuidade da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença e dos atos subsequentes por ausência de intimação pessoal da embargante; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da alegada inércia do exequente; (iii) definir se a penhora realizada foi excessiva ou abusiva, violando o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença nos embargos à execução de nº 0314629-63.2015.8.05.0001 foi regularmente realizada em nome da advogada constituída nos autos, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (ID 430223863 daqueles autos), conforme autoriza o art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. A ausência de intimação pessoal da parte não configura nulidade, uma vez que não houve revogação do mandato da patrona intimada.

A alegação de prescrição intercorrente foi afastada diante da demonstração de atos concretos e reiterados do exequente visando ao prosseguimento da execução, como petição impugnando os embargos à execução, assim como requerendo bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, o que evidencia a ausência de inércia do credor.

Não há excesso ou abusividade na penhora realizada, que recaiu sobre R$ 880,15 — valor equivalente a 0,6% do débito executado —, sendo medida proporcional, adequada e compatível com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade. A agravante não produziu prova robusta de que a constrição comprometeria sua atividade empresarial.

A Exceção de Pré-Executividade exige matérias cognoscíveis de ofício e dispensam dilação probatória, requisitos não satisfeitos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º; 272, §§ 2º e 5º; 797; 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 1.589.753/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 689.608/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066980-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARINALVA ROSA DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREDUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .